Tribunal: TJDFT
Processo: 0730713-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUANTO AO USO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AUMENTO DE 1/6. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código Penal define o crime de extorsão como a conduta de “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa” e a pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime é cometido com emprego de arma, nos termos do que dispõe o parágrafo primeiro de artigo 158 do Código Penal.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima é considerada de especial relevância, se verossímil e compatível com os demais elementos de prova, como é o caso dos autos.
3. Inviável o acolhimento dos pleitos de absolvição e desclassificação da conduta para o tipo penal de furto, uma vez que, restou plenamente configurado nos autos o constrangimento com emprego de violência ou grave ameaça, praticado por, no mínimo, duas pessoas, com o intuito de obterem vantagem indevida, nos exatos termos do crime descrito no art. 158, do Código Penal e a forma qualificada constante no § 1o, do art. 158, do Código Penal.
4. In casu, não há motivo para desprezar o depoimento da vítima quanto ao reconhecimento do uso de arma de fogo, especialmente se as declarações são precisas e coerentes.
5. A pena deveria ter sido aumentada em 1/6, a partir da pena mínima cominada ao delito, conforme critério adotado pelos tribunais superiores.
6. A restrição de liberdade como qualificadora no crime de extorsão está relacionada diretamente ao tempo em que a vítima permanece com sua liberdade limitada, mesmo após a subtração dos seus bens. Portanto, inviável o reconhecimento da qualificadora prevista no § 3o do art. 158 do CP.
7. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO, para aplicar o percentual de 1/6 a partir da pena mínima cominada ao delito. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.